Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA.
1. Configura-se a continuidade delitiva quando presentes todos os requisitos necessários, como pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnio, ainda que praticadas contra vítimas diferentes. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, reconhecida a continuidade delitiva entre quatro crimes, aplica-se a fração de 1⁄4 (um quarto).
2. A confissão espontânea a ser considerada como atenuante genérica deve se dar de forma ampla, desde que o agente tenha assumido integralmente a prática delitiva. Tendo o réu confessado apenas a contravenção penal, cuja prescrição foi reconhecida na sentença, não há se falar em aplicação da atenuante para o crime pelo qual foi condenado.
3. Conforme entendimento majoritário desta Turma, configura bis in idem a incidência simultânea da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, e a causa de aumento do artigo 226, II, ambos do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.